Tribunal: STF
Processo: PPE 1236
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de representação do Escritório Central Nacional da Interpol, por meio do Delegado de Polícia Federal que a subscreve, pela prisão cautelar de CARLOS PATRICIO RAMIREZ AVENDAÑO, nacionalidade chilena, nascido em 27/11/1961, cédula de identidade chilena nº 87666858, passaporte chileno P24591354, filho de Diogenes Amalho Ramires Rios e Irma Julieta Avendaño Rojas, para fins de extradição, consoante Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, Decreto nº 99.340, de 22 de junho de 1990. 



    2. Consta da representação, fundada na “difusão vermelha” da Interpol nº A-6002/4-2025 e cujo documento respectivo integra o presente expediente (fl. 03), que o requerido se encontra na condição de foragido do Reino da Espanha, sendo por este procurado para fins de persecução penal em razão da suposta prática de vinte e oito crimes de furto, tipificados no artigo 234, combinado com o artigo 235, item 1, inciso 9º, do Código Penal Espanhol, com pena de 3 (três) anos de reclusão. Referidas condutas encontram correspondência típica na legislação penal brasileira, equiparando-se ao delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, que prevê pena máxima de 8 (oito) anos de reclusão.



    3. Consoante relatado pelo país solicitante, o representado, aproximadamente no período compreendido entre entre setembro de 2020 e fevereiro de 2024, cometeu mais de 28 (vinte e oito) delitos de furto a estabelecimentos comerciais na Espanha, subtraindo inúmeros equipamentos eletrônicos, computadores e celulares, em valor aproximado de milhares de euros (fl. 04).



    4. Consta da representação, ainda, a confirmação quanto à atualidade do interesse na extradição do procurado, bem como a existência de mandado de prisão - “Diligencias Previas” 69/2024, de 24 de março de 2025, documento emitido pelo Juizado de Instrução n° 2 de Zaragoza, Espanha (fl. 09 e 11). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Estão presentes todos os requisitos legais para o deferimento do pedido de prisão. Primeiramente, observo que o art. 84, caput, da Lei nº 13.445, de 2017, autoriza o Estado interessado a solicitar, previamente, a prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade do posterior pedido de extradição. O § 2º do referido art. 84 dispõe que o pedido de prisão poderá ser transmitido ao Supremo Tribunal Federal por meio do canal estabelecido com o ponto focal, no Brasil, da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol.  



    6. Em consonância com os demais requisitos do art. 84 da Lei nº 13.445, de 2017, o pedido chegou de forma fundamentada e instruído com informações sobre os crimes cometidos; a autoridade solicitante se comprometeu expressamente a formalizar o devido pedido de extradição.  



    7. Conforme documentos dos autos e de forma congruente ao que prevê o art. 83 da Lei nº 13.445, de 2017, a análise de natureza cautelar e não exauriente, própria nesta fase inicial do procedimento extradicional, permite concluir, em juízo de delibação, que a competência para julgamento dos crimes praticados recai, prima facie, sobre o Estado requerente, onde já se encontra em curso processo criminal. Ressalte-se que, conforme consta do pedido formal, há mandado de prisão expedido contra o nacional reclamado pela autoridade competente do Estado solicitante, consubstanciado no documento intitulado “Diligencias Previas 69/2024”, datado de 24 de março de 2025, emanado do Juizado de Instrução n° 2 de Zaragoza, Espanha.  



    8. Nos termos do art. 82 da referida Lei nº 13.445, de 2017, constata-se que o indivíduo representado não é brasileiro nato ou naturalizado; que as condutas criminosas das quais é acusado no país de origem também são consideradas delituosas no Brasil; que o Brasil não teria, a princípio, competência para julgar os crimes imputados ao representado; que a lei brasileira impõe aos crimes supostamente praticados pelo representado penas que, em tese, superariam os dois anos de prisão; que a punibilidade do representado pelos crimes de que é acusado não está extinta no país de origem, e não estaria extinta no Brasil.  



    9. Não há, ademais, informações ou indícios de que o representado esteja respondendo, ou jamais tenha respondido, a processo pelos mesmos fatos no Brasil; de que os fatos constituam crime político ou de opinião; de que o representado será submetido a tribunal ou juízo de exceção no país solicitante; e de que o representado seja beneficiário de refúgio ou asilo territorial.  



    10. O fumus comissi delicti está bem delineado pelas informações trazidas pela Interpol e pelo mandado de prisão já expedido no país de origem.  



    11. O pericullum libertatis também se verifica. Uma vez que o representado já deixou seu país de origem, onde possui contra si mandado de prisão expedido. 



    12. Consigne-se, também, a existência de informação policial de que o representado é localizável na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde reside habitualmente.  



    13. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, no caso concreto, no momento, insuficientes para assegurar a executoriedade da eventual extradição. Em razão da urgência expressamente declarada pela autoridade policial, e do risco de o extraditando não ser mais localizado, excepcionalmente, defere-se a medida de plano, sem prévia oitiva da Procuradoria-Geral da República, a qual deverá ser cientificada imediatamente após.  



    14. Pelo exposto, nos termos do art. 84 da Lei nº 13.445, de 2017, decreto a prisão cautelar de CARLOS PATRICIO RAMIREZ AVENDAÑO, nacionalidade chilena, nascido em 27/11/1961, cédula de identidade chilena nº 87666858, passaporte chileno P24591354, para fins de extradição.   



    14. Expeça-se o competente mandado, em caráter de urgência.  



    15. Ciência à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Diretor-Geral da Polícia Federal e à Interpol acerca da presente decisão, inclusive mediante o envio de cópia ao email cgcpol.dci@pf.gov.br.  



    16. A audiência de custódia deverá ser realizada pelo Juízo Federal com competência sobre o território no qual o extraditando se encontrar custodiado, independentemente de expedição de carta de ordem, mediante ajuste direto e apresentação da autoridade policial. Comunique-se a este Juízo assim que concretizada a prisão, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e ao país solicitante.  



    17. A publicação desta decisão somente deve ser feita após a comunicação da prisão efetuada.



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator